Tribunal: TJMT
Processo: 1000110-16.2025.8.11.0004
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000110-16.2025.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[LUCAS ALVES DE CARVALHO - CPF: 076.260.461-10 (EMBARGANTE), ELISA MIRANDA SILVA - CPF: 025.147.791-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MARCELO RODRIGUES DIAS - CPF: 522.071.291-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICA CRISTINA ALVES DA SILVA - CPF: 010.764.891-17 (TERCEIRO INTERESSADO), THIERRY HENRI VIEIRA CARVALHO - CPF: 049.186.641-05 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEUZA MARIA VIEIRA GOMES - CPF: 514.233.321-72 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO BARBOSA DE JESUS - CPF: 038.794.751-56 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
REJEI
TADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão
proferido por esta
Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
que
,
por unanimidade,
negou provimento à apelação e manteve a condenação
do réu
pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006), fixando
-lhe
pena de 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além
do pagamento
de 793 dias-multa.

O embargante alegou omissões e contradições no acórdão, pleiteando, inclusive, efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há oito questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à confissão do adolescente sobre a posse da droga; (
ii
) verificar eventual omissão na fundamentação do regime inicial fechado; (
iii
) apurar se houve omissão quanto à aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas; (
iv
) examinar se existiu omissão na adequação da pena de multa à capacidade econômica; (v) verificar
se houve
contradição na
fundamentação quanto à
autoria e posse da droga; (vi) apurar se houve omissão quanto às
supostas
contradições
existentes
nos depoimentos policiais; (
vii
) verificar eventual omissão na análise do pedido de justiça gratuita; e (
viii
) apreciar o pedido de prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito, conforme dispõe o art. 619 do CPP.

A confissão do adolescente foi devidamente considerada no acórdão e confrontada com os demais elementos probatórios, não configurando omissão.

O regime inicial fechado
para cumprimento de pena
foi fixado com fundamentação individualizada, considerando
a
quantidade e natureza da droga, circunstâncias do delito e reincidência, em conformidade com o art. 33, § 2º, a, do CP e com a Súmula 718 do STF.

A causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas
,
foi afastada
em
razao
da
reincidência e dedicação a atividades criminosas, não havendo omissão; prejudicada, assim, a análise do grau de redução e dos efeitos sobre a hediondez.

O valor unitário da
pena de multa foi
fixad
o
no mínimo legal (1/30 do salário-mínimo), demonstrando observância à capacidade econômica do réu, inexistindo omissão.

Não há contradição
na fundamentação
sobre a autoria
delitiva
, pois a droga foi apreendida no veículo conduzido pelo réu, juntamente com apetrechos típicos do tráfico, configurando posse indireta.

Os depoimentos policiais foram analisados e considerados harmônicos e coerentes com as demais provas; pequenas divergências
periféricas
não comprometem sua credibilidade.

A análise
do pleito de
justiça gratuita compete ao Juízo da Execução Penal, razão pela qual não há omissão na decisão colegiada.

O prequestionamento não exige manifestação expressa sobre cada dispositivo legal, bastando a análise das teses jurídicas pertinentes, o que ocorreu no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A confissão de terceiro só produz efeitos se corroborada por elementos objetivos, não se configurando omissão quando o acórdão analisa a prova em conjunto
com os demais elementos probatórios
.

A fixação do regime inicial fechado exige fundamentação concreta, a qual pode se apoiar na reincidência do réu,
aliada
à quantidade e à natureza da droga apreendida.

A dedicação a atividades criminosas afasta a
aplicação da
causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

A pena de multa fixada no mínimo legal atende ao critério da capacidade econômica previsto no art. 60 do CP.

Divergências secundárias em depoimentos policiais não invalidam a prova quando corroboradas por outros elementos.

A análise d
o pedido de
justiça gratuita compete ao Juízo da Execução.

O julgador não está obrigado a mencionar expressamente cada dispositivo legal para fins de prequestionamento, desde que enfrente as teses jurídicas pertinentes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP,
arts
. 33, § 2º, a, e 60; CPP, art. 619; Lei nº 11.343/2006,
arts
. 33, caput e § 4º, e 40, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AREsp
2.123.334/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 2024; STJ,
EDcl
no
AgRg
no HC 864.422/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 07.10.2024; STJ,
AgRg
no
AgRg
no HC 667.415/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 15.03.2022; STJ,
AgRg
no
AgRg
no HC 870.814/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 12.08.2024; STF, HC 118.533/MS, Plenário, j. 23.06.2016; TJ-PE, Apelação Criminal 0000153-90.2024.8.17.5030, Rel. Des. Isaías Andrade Lins Neto, j. 22.08.2025; TJ-MT, Apelação Criminal 0004219-77.2017.8.11.0099, Terceira Câmara Criminal, j. 27.03.2024; TJ-MT, Apelação Cível 0000136-75.2016.8.11.0059, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 04.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Lucas Alves de Carvalho
contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo sua condenação pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 793 dias-multa.

O embargante alega omissões no acórdão, sustentando que o julgado deixou de enfrentar a confissão específica do adolescente
T
.
H
.
V
.
C
.
sobre a posse da droga para consumo e suas consequências sobre a autoria, caracterizando negativa de prestação jurisdicional. Argumenta também que o acórdão manteve o regime inicial fechado com base em referências genéricas quanto à gravidade do delito e à reincidência, sem individualização dos elementos fático-concretos.

Sustenta ainda que o acórdão afastou a causa de diminuição da pena contida no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, utilizando apenas a reincidência do réu, sem enfrentar o pedido subsidiário de análise do grau de sua redução. Aponta outras omissões relativas à pena de multa, adequação à capacidade econômica, contradições
na fundamentação sobre
a autoria e posse da droga, omissão quanto às contradições
existentes n
os depoimentos policiais e questões sobre justiça gratuita.

Requer o conhecimento e
acolhimento
dos embargos
declaratórios
para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, com a integração do acórdão quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, análise do pedido subsidiário de aplicação do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, apreciação da hipossuficiência para ajuste do
valor do
dia-multa e atribuição de efeitos infringentes. Por fim, requer o prequestionamento de diversos dispositivos legais e constitucionais.

O Ministério Público, em contrarrazões aos embargos de declaração, opinou pel
a sua rejeição
, defendendo a inexistência das alegadas omissões e sustentando que o embargante pretende, na verdade, rediscutir o mérito da causa, o que é inviável na via dos embargos de declaração.

Argumenta que o acórdão analisou pormenorizadamente as alegações apresentadas pelo embargante, tanto no que se refere à confissão acerca da posse de drogas para consumo próprio quanto
das demais teses à luz d
o conjunto probatório constante nos autos. Ressalta que não há omissão na análise do pleito de fixação de regime menos gravoso, nem no enfrentamento do pedido de reconhecimento da causa de diminuição da pena estabelecida no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Lucas Alves de Carvalho contra o acórdão proferido p
or est
a Terceira Câmara Criminal
,
que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo sua condenação pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 793 dias-multa.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal:

Art. 619: aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

O doutrinador Guilherme Nucci descreve as hipóteses de cabimento de oposição de Embargos Declaratórios:

Ambiguidade:
é o estado daquilo que possui duplo sentido, gerando equivocidade e incerteza, capaz de comprometer a segurança do afirmado. Assim, no julgado, significa a utilização, pelo magistrado, de termos com duplo sentido, que ora apresentam uma determinada orientação, ora seguem em caminho oposto, fazendo com que o leitor, seja ele leigo ou não, termine não entendendo qual o seu real conteúdo.

Obscuridade:
é o estado daquilo que é difícil de entender, gerando confusão e ininteligência, no receptor da mensagem. No julgado, evidencia a utilização de frases e termos complexos e desconexos, impossibilitando ao leitor da decisão, leigo ou não,
captar-lhe
o sentido e o conteúdo.

Contradição:
trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado. Logo, inexiste contradição, quando a decisão - sentença ou acórdão - está em desalinho com opiniões doutrinárias, outros acórdãos ou sentenças e mesmo com a prova dos autos. É preciso existir confronto entre afirmações interiores ao julgado.

Omissão:
é a lacuna ou o esquecimento. No julgado, traduz-se pela falta de abordagem do magistrado acerca de alguma alegação ou requerimento formulado, expressamente, pela parte interessada, merecedor de apreciação. Não caracterização da omissão: não se configura lacuna na decisão o fato de o juiz deixar de comentar argumento por argumento levantado pela parte, pois, no contexto geral do julgado, pode estar nítida a sua intenção de rechaçar todos eles.

Reavaliação das provas e dos fatos:
impossibilidade. Os embargos de declaração não têm o caráter de reavaliação da valoração feita aos fatos, tampouco das provas. Trata-se de recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. (NUCCI, Guilherme de Souza - Código de Processo Penal Comentado. - 24. ed., rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2025).

Observado o prazo legal de dois dias para interposição, constata-se que os embargos foram protocolados tempestivamente, atendendo ao requisito de admissibilidade temporal. Assim, presentes os pressupostos processuais, passo à análise quanto à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

I. Da alegada omissão quanto à confissão do adolescente

O embargante Lucas Alves de Carvalho sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a confissão do adolescente
T
.
H
.
V
.
C
.
sobre a posse da droga para consumo e suas consequências sobre a autoria.

No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, uma vez que o acórdão embargado apresentou fundamentação adequada ao deslinde da questão, não incorrendo em omissão.

Conforme se depreende dos autos, o acórdão examinou detidamente o conjunto probatório, inclusive a versão apresentada pelo adolescente, tendo consignado que a narrativa exposta pelo apelante revela uma tentativa evidente de atribuir a autoria delitiva ao menor. Ressalte-se, como
sabido
,
que
ao adolescente
seria
aplicada
medida
legal significativamente mais branda
prevista no ECA
, condizente com sua condição
peculiar,

do que aquela à qual estaria sujeito o embargante.

Quanto à valoração específica da confissão do adolescente, cumpre destacar que, em conformidade com a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça (
AREsp
2.123.334/MG, rel. Min. Ribeiro Dantas), a confissão, seja judicial ou extrajudicial, deve ser analisada no contexto global das provas.

No caso em tela, a confissão do adolescente foi devidamente sopesada em conjunto com os demais elementos probatórios, notadamente os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da apreensão, que indicavam claramente o envolvimento do embargante na prática delitiva.

A confissão do adolescente, portanto, não gera dúvida razoável sobre a autoria, pois foi confrontada com elementos objetivos, como a apreensão da droga e dos apetrechos típicos do tráfico, os quais reforçam a destinação comercial do entorpecente e confirmam a responsabilidade penal do embargante.

Urge consignar, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater, um a um, todos os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorre no caso.
Cita-se, a
exemplo
,
o julgado a seguir:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 619 do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo admissíveis, também, para corrigir eventual erro material na decisão embargada. 2. A concessão do habeas corpus foi fundamentada, de modo suficiente, na jurisprudência preconizada pelo Superior Tribunal de Justiça. 3. Ausente qualquer vício, constata-se a mera discordância da solução dada pelo acórdão.
4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater, um a um, todos os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorre no caso.
5. Não cabe a esta Corte Superior manifestar-se sobre dispositivos constitucionais, ainda que para prequestionamento, conforme precedentes. 6. Embargos de declaração rejeitados. (STJ -
EDcl
no
AgRg
no HC: 864422 SP 2023/0388814-8, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 07/10/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/10/2024).

Foi imputada a Lucas a prática do crime de tráfico de drogas, com base em elementos objetivos que indicavam a destinação comercial do entorpecente, como a apreensão de embalagens
ziplock

vazias, dinheiro fracionado e máquina de cartão. O voto concluiu que ele tinha conhecimento da ilicitude dos objetos, o que afasta a tese de ausência de dolo.

Portanto, não há que se falar em omissão no acórdão embargado quanto à confissão do adolescente e suas repercussões na imputação da autoria delitiva ao embargante. O julgado analisou adequadamente a questão, confrontando a confissão com os demais elementos probatórios e concluindo, de forma fundamentada, pela autoria do crime de tráfico de drogas imputado ao embargante.

A pretensão do embargante, na verdade, revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e busca a rediscussão da matéria já decidida, o que não é admissível pela via estreita dos embargos de declaração
, de modo que rejeito tal tese
.

II. Da alegada omissão quanto ao regime inicial fechado

Quanto à alegação de omissão na fundamentação do regime inicial fechado, verifica-se que o acórdão embargado examinou a fixação do regime, apresentando fundamentação individualizada e concreta. O colegiado deixou consignado que "A quantidade e a natureza da droga (cocaína), associadas às circunstâncias do delito, bem como a reincidência do acusado, justificam plenamente a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal", o que se mostra em consonância com os parâmetros legais e com a Súmula 718 do STF.

Dessa forma, não se configura omissão, uma vez que houve fundamentação concreta para a fixação do regime inicial fechado, em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

(...) 2. Na hipótese, resta fundamentada a aplicação do regime prisional fechado ao paciente. Isso porque, em que pese tenha sido imposta reprimenda superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, não há que se falar em fixação do regime prisional semiaberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2º, b, do Estatuto Repressor. Aplica-se ao caso, a contrário sensu, a Súmula 269/STJ, segundo a qual "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais". 3. Agravo regimental não provido. (STJ -
AgRg
no
AgRg
no HC: 667415 SP 2021/0152122-7, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/03/2022).

Portanto, não há omissão a ser sanada no acórdão embargado quanto a este ponto, uma vez que a decisão apresentou fundamentação clara, específica e em consonância com os parâmetros legais e jurisprudenciais para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena, atendendo plenamente ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

III. Da alegada omissão quanto à causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao afastar a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas utilizando apenas a reincidência do réu, sem enfrentar o pedido subsidiário de análise do grau de sua redução e sem explicitar os efeitos quanto à hediondez do delito.

Entretanto, verifica-se que tal questão foi expressamente apreciada no voto embargado, ocasião em que se concluiu pela impossibilidade de aplicação da minorante, afastando-se, de forma fundamentada, a pretensão defensiva. Destaca-se, nesse sentido, o seguinte trecho do acórdão:

(...) Consta nos autos a existência de condenação transitado em julgado (n°1000035-11.2024.8.11.0004), envolvendo fato semelhante, elemento que, aliado às demais circunstâncias do caso, permite afastar, com a devida cautela, o requisito de não de dedicar a atividades criminosas exigido para aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. (...)
.

O Superior Tribunal de Justiça, reafirmou o entendimento consolidado de que a dedicação do réu a atividades criminosas afasta a incidência da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas:

(...) 3. Mantida a condenação pelo tráfico de drogas, o pleito de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º da Lei de Drogas, foi afastado com fundamento na condenação concomitantemente do agente por outro delito - posse irregular de arma de fogo e munição - a indicar, dentro do contexto fático delimitado pelas instâncias ordinárias, a dedicação a atividades criminosas, segundo a jurisprudência pacífica desta Corte. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no
AgRg
no HC: 870814 RS 2023/0421622-5, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 12/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/08/2024).

Portanto, a reincidência do réu em conduta análoga,
aliada à
dedicação
a
a
tividades criminosas,
torna incompatível a aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Quanto à alegação de omissão sobre o grau de redução da pena e os efeitos na hediondez do delito, cumpre esclarecer que, reconhecida a impossibilidade de aplicação da minorante, torna-se prejudicada a análise do grau de redução e, consequentemente, dos efeitos sobre a hediondez do crime. Isso porque, conforme decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no HC 118.533/MS, apenas quando efetivamente aplicada a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas é que o delito deixa de ser considerado hediondo.

Desse modo, não se constata omissão no acórdão quanto ao pedido de aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. O que se observa, na realidade, é a pretensão de rediscutir matéria já apreciada pelo colegiado, razão pela qual a tese em questão deve ser rejeitada.

IV. Da alegada omissão quanto à pena de multa

O embargante alega omissão quanto à adequação do valor da pena de multa à capacidade econômica do réu, conforme previsto no art. 60 do CP. Contudo, verifica-se que o acórdão manteve a pena de multa fixada na sentença, que observou o critério trifásico e a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, aplicando-a em 793 dias-multa, no valor unitário mínimo legal (1/30 do salário-mínimo), em consonância com o art. 43 da Lei nº 11.343/2006.

Importante destacar que a fixação do valor unitário do dia-multa no patamar mínimo legal (1/30 do salário-mínimo) já demonstra que a situação econômica do réu foi considerada, em observância ao disposto no art. 60 do Código Penal. Não há, portanto, omissão a ser sanada neste ponto.

V. Da alegada contradição na
fundamentação sobre a
autoria e posse da droga

O embargante alega contradição na
fundamentação acerca da
autoria e posse da droga, pois o voto consignou que a droga estava "no assoalho do veículo" e que nenhum entorpecente foi encontrado em revista pessoal ao réu, mas afirmou genericamente que "a autoria se confirma pela posse da substância".

Contudo, não há contradição no acórdão, que analisou detidamente as provas produzidas e concluiu pela autoria do crime de tráfico de drogas. O acórdão consignou expressamente que "
o
entorpecente foi localizado no assoalho do veículo que o acusado conduzia, na companhia de outros dois indivíduos, junto a diversos apetrechos vinculados à atividade de tráfico: sacolas plásticas do tipo
zip
lock
, três aparelhos celulares, cartões bancários, uma maquineta de cartão do Mercado Pago, além de R$ 600,00 em espécie, em notas fracionadas”
. Além disso, destacou-se
que

“
a

apreensão de substância entorpecente acondicionada em invólucros típicos do tráfico, acompanhada de maquineta de cartão, dinheiro fracionado e diversos apetrechos, consubstancia elementos objetivos e subjetivos da destinação mercantil da droga. Assim, mostra-se irrefutável a conduta típica, antijurídica e culpável do réu, a impor o reconhecimento de sua responsabilidade penal pelo delito descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.”

Portanto,
o acórdão reconhece
u
que, embora a droga não tenha sido encontrada diretamente na posse física do réu, as circunstâncias do caso evidenciam sua responsabilidade pelo entorpecente apreendido no veículo que conduzia, configurando a posse indireta da substância. Não há, portanto, contradição a ser sanada neste ponto
, mas mero inconformismo do réu com a fundamentação adotada.

VI. Da alegada omissão quanto às contradições dos depoimentos policiais

O embargante alega omissão quanto às contradições
existentes n
os depoimentos policiais, pois
ao ser ouvido,
um policial
disse que
não
se
recordava se o réu era o motorista, outro não soube indicar quem assumiu a droga, e ambos confirmaram que nada foi encontrado em revista pessoal.

Contudo, o acórdão analisou detidamente os depoimentos dos policiais militares, consignando que "os depoimentos dos policiais se mostraram coerentes e harmônicos entre si, apresentando-se em consonância com os demais elementos de prova amealhados nos autos". Destacou ainda que "os depoimentos dos policiais militares, desde que harmônicos com as demais provas, são aptos a embasarem a condenação criminal", conforme o Enunciado n° 8 da TCCR.

Ademais, eventuais pequenas divergências
existentes
nos depoimentos dos policiais, como não recordar quem era o motorista ou quem assumiu a droga, não comprometem a credibilidade dos testemunhos, especialmente quando corroborados por outros elementos de prova, como a apreensão da droga, das embalagens
ziplock
, do dinheiro fracionado e da máquina de cartão. Nesse sentido:

(...) 5. Pequenas divergências entre o depoimento policial prestado em juízo e na fase inquisitorial são normais, não comprometendo a credibilidade do relato, desde que mantida a coerência essencial dos fatos narrados. 6. O depoimento policial, prestado sob o crivo do contraditório e corroborado por outras provas constantes dos autos, como o Auto de Prisão em Flagrante, o Auto de Apresentação e Apreensão, e os laudos periciais, é idôneo para sustentar a condenação. 7. A negativa isolada do réu, desacompanhada de provas robustas em sentido contrário, não é suficiente para infirmar o conjunto probatório harmônico que comprova a materialidade e a autoria delitivas. (...) 2. Pequenas divergências no depoimento de policiais não comprometem a validade da prova quando corroboradas por outros elementos dos autos. 3. O depoimento de policial, prestado sob contraditório e em harmonia com demais provas, é suficiente para embasar condenação por tráfico de drogas. (TJ-PE - Apelação Criminal: 00001539020248175030, Relator.: ISAIAS ANDRADE LINS NETO, Data de Julgamento: 22/08/2025, Gabinete do Des. Isaías Andrade Lins Neto (2ª CCRIM) (2)).

O conjunto probatório formado não apenas pelos depoimentos dos policiais, mas também pelos elementos materiais apreendidos (droga, embalagens, dinheiro fracionado e máquina de cartão), forma um quadro coerente e suficiente para embasar a condenação. A pretensão do embargante, neste ponto, revela mero inconformismo com a valoração da prova realizada pelo órgão julgador, o que não é passível de correção pela via dos embargos de declaração, que se destinam apenas a sanar vícios formais da decisão, e não a promover o reexame do mérito.

Portanto, não há omissão a ser sanada neste ponto, uma vez que o acórdão enfrentou adequadamente a questão das supostas contradições nos depoimentos policiais, reconhecendo que pequenas divergências em detalhes periféricos são naturais e não comprometem a essência dos relatos.

VII. Da alegada omissão quanto
ao pedido de
justiça gratuita

Por fim, o embargante alega omissão quanto

ao
pedido de
justiça gratuita
, isenção do pagamento das
custas
processuais
, pois o acórdão registrou apenas "Justiça gratuita? NÃO", sem fundamentação e sem indicar a competência.

Cumpre esclarecer que o registro "Justiça gratuita? NÃO" no acórdão não significa indeferimento definitivo do benefício, mas apenas que não houve concessão nesta fase processual. Consoante entendimento desta Corte, a análise sobre
a
hipossuficiência em ação penal pública deve ser feita, como regra, pelo Juízo da Execução, por ocasião da exigibilidade das custas processuais. Nesse sentido:

(...) 4. Os benefícios da justiça gratuita não possuem o condão de isentar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais, mas apenas de suspender a sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados da sentença final, após o qual, persistindo a miserabilidade do sujeito, a obrigação restará prescrita, sendo de competência do d. Juízo da Execução Penal a análise da possibilidade ou não de suspensão da obrigação. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0004219-77.2017 .8.11.0099, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 27/03/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/03/2024).

Assim, não há omissão a ser sanada neste ponto, uma vez que a análise da hipossuficiência do réu para fins de isenção do pagamento das custas processuais é de competência do Juízo da Execução.

VIII. Do prequestionamento

Por fim, quanto ao prequestionamento suscitado pelo embargante, cumpre ressaltar que o Tribunal não está obrigado a se manifestar expressamente sobre cada dispositivo legal invocado pelas partes, sendo suficiente o exame das teses jurídicas pertinentes à controvérsia, em consonância com o entendimento consolidado deste Egrégio Tribunal de Justiça.

(...) 4. É assente na jurisprudência que o julgador não está obrigado a se pronunciar expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, sendo suficiente que a decisão seja clara, coerente e adequadamente fundamentada, permitindo a plena compreensão da controvérsia e o controle da motivação adotada. 5. Para fins de prequestionamento, não se exige a referência expressa a cada dispositivo legal apontado, bastando que a matéria debatida no recurso tenha sido devidamente examinada e decidida, nos termos da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00001367520168110059, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 04/06/2025, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/06/2025).

Portanto, ainda que não expressamente indicados os dispositivos mencionados, as teses arguidas foram devidamente apreciadas e, pois,
preques
t
ionadas
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, REJEITO os embargos declaratórios opostos por Lucas Alves de Carvalho, por não se verificarem omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025